Tribunal: STF
Processo: ARE 1457915
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: (i) não cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil; (ii) ausência de prequestionamento do art. 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°, da Constituição Federal, o que ensejou a aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal; (iii) deficiência na demonstração da existência de repercussão geral em relação à suposta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos arts. 5°, XXII; 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°; 150, IV; e 170, II, da Lei Maior; e (iv) não ocorrência do caráter confiscatório das multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo (documento eletrônico 28).



    A embargante sustenta, no entanto, que a decisão embargada é omissa, sob o argumento de que:



    “[...] foi proferida decisão monocrática negando provimento ao recurso da ora Embargante sem ao menos analisar a questão principal suscitada no recurso, isso é: a inconstitucionalidade dos juros de mora (Tema 1.062/STF) aplicados pelo Estado de São Paulo.



    [...]



    6. Ocorre que, sobre esse ponto, a r. decisão embargada nada falou, ensejando omissão sobre esse principal argumento levantado pela Embargante em seu recurso.



    7. O recurso da Embargante se concentrou em apontar a inconstitucionalidade dos juros de mora aplicados pelo Estado de São Paulo, haja vista que, ao contrário do que o E. Tribunal a quo entendeu, a questão levantada é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer momento processual, conforme o entendimento do E. STJ sobre a questão.



     8. É certo que os juros exigidos acima do patamar da SELIC representam flagrante violação ao artigo 24, inciso I, e §§ 1º a 4º, da Constituição Federal, inconstitucionalidade esta não reconhecida pelo Tribunal a quo, impondo-se a pronúncia desse Tribunal sobre esse ponto. 



    [...]



    12. Por estas razões, a Embargante demonstrou evidente a violação ao artigo 24, inciso I, e §§ 1º a 4º, da Constituição Federal, que por se tratar de matéria de ordem pública deve ser reconhecida a qualquer momento, o que não foi objeto de análise da r. decisão embargada.” (documento eletrônico 30, pp. 2-3)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão quanto à análise da suposta inconstitucionalidade dos juros de mora aplicados pelo Estado de São Paulo por violação do art. 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°, da Constituição Federal, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Suprema Corte – neguei provimento ao recurso extraordinário nesse ponto em razão da aplicação da Súmula 282/STF e da deficiência na demonstração da existência de repercussão geral.



    Assim, observo que, a pretexto de sanar alegada omissão, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília,1313 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator